Tribunal: TJDFT
Processo: 0727618-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727618-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIA E MAIA FISCHEL E ANDRADE EMBARGADO: SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA, JOSE EDUARDO FISCHEL DE ANDRADE, JOSE HENRIQUE FISCHEL DE ANDRADE, JUSSARA DE SA E ANDRADE, RAISSA ANDRADE SAMPAIO, RAVI ANDRADE SAMPAIO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023 16:34:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora